Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704017-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. R. C., D. R. C. REPRESENTANTE: PAULO ROBERTO CURSINO DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelos Impetrantes, representados pelo genitor, contra a decisão nos autos do mandado de segurança n. 0701301-17.2020.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de liminar consistente em determinar a matrícula dos impetrantes no Colégio Militar Dom Pedro II. Transcrevo trechos da decisão: Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária, e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da liminar. Ao analisar os autos, verifico as alegações dos impetrantes não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, pois os requisitos para a transferência entre os discentes do Colégio Militar Dom Pedro II encontram-se previstos no Decreto n° 21.298, de 29 de junho de 2000, o qual dispõe: Art. 19 As matrículas somente serão feitas nos seguintes casos: I – no início do ano, para os aprovados em concurso público de admissão ao Colégio Militar; e II – em qualquer época do ano, desde que o responsável direto do candidato à vaga tenha os seguintes pré-requisitos: a) Se órfão de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/DF, independente da data de falecimento do pai ou mãe servidor; e b) Seja dependente de militar do CBMDF ou PMDF ou de servidor da PCDF ou DETRAN/DF que tenha se reformado por invalidez. § 1o O pedido de matrícula feito conforme prescrito no inciso II deste artigo somente será feita se houverem vagas disponíveis nas séries requeridas, mediante pedido formal, por escrito, do responsável legal direto do candidato, ao Comandante do Colégio Militar, anexando cópias autenticadas dos documentos que comprovem o enquadramento do candidato à vaga num dos itens deste inciso. [...] Art. 27 A transferência de aluno para o Colégio Militar é processada quando: I – observados os limites decorrentes da capacidade física de suas instalações, seus recursos humanos e materiais; e II – quando o Requerimento de Transferência, feito pelo responsável pelo aluno, for deferido pelo Comandante do Colégio Militar. Já o Regimento Interno da aludida instituição de ensino, aprovado pela Portaria n° 021/CBMDF, de 07 de julho de 2000, assim prevê: Art. 52. O Colégio Militar aceita alunos transferidos, em qualquer época do ano, desde que hajam vagas. §1° Cabe ao Comandante do Colégio Militar decidir sobre a aceitação ou não da transferência, em razão da época, das adaptações necessárias, de idade cronológica, de estudos realizados não compatíveis que venham causar dificuldades ao aluno no acompanhamento curricular. §2° Para aceitação de transferência, os pais e/ ou responsáveis devem apresentar os mesmos documentos exigidos para a matrícula, além de transformarem sobre programas, livros e outros materiais de ensino, quando solicitado. Como se depreende, o atendimento à tese jurídica dos requerentes representaria burla ao sistema de seleção de alunos do Colégio em referência, conforme regulamentação acima transcrita, violando a isonomia e a impessoalidade, visto que é exigida para ingresso do aluno a aprovação em concurso público. Para mais, no caso dos autos, o sr. Paulo Roberto Cursino dos Santos, apesar de transferido ex officio, é militar do Comando da Aeronáutica e os impetrantes são oriundos da Instituição Colégio de Aplicação da Universidade Pública Federal do Rio de Janeiro (CAp-UFRJ), a qual, em que pese se tratar de escola pública, não se enquadra nas especificidades que envolvem os colégios militares. Além disso, a resposta ao requerimento de transferência apontou a indisponibilidade de vagas no CMDPII (ID no 56996777). Portanto, nos estritos limites da competência regulamentar, o Decreto n° 21.298/2000 disciplinou as hipóteses de matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II com dispensa ao processo seletivo, não podendo ser estendidas de modo a alcançar interesses de cunho individual. (...) Vale acrescentar que, no caso em análise, em juízo inicial, não se verifica afronta ao direito à educação, vez que os impetrantes não indicam a impossibilidade de se matricular na rede pública de ensino local. O que pretendem, em verdade, é a matrícula no Colégio Militar, buscando a aplicação analógica da Lei n° 9.536/1997, que regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.39/1996, a qual faz referência à transferência de alunos regulares entre instituições de educação superior. Destarte, embora as alegações das partes impetrantes, não constato vício ou ilegalidade que possa contaminar a eficácia do ato administrativo rechaçado, motivo pelo qual deve ser mantido, por ora, integralmente. Ademais, o acolhimento do pleito da parte impetrante demanda o exercício do contraditório efetivo, com a vinda aos autos das informações prestadas pela il. Autoridade Indigitada, possibilitando a devida análise da controvérsia posta aos autos, até mesmo porque o deferimento da medida liminar, impactará, indubitavelmente, nas vagas de ensino da instituição, o que exige, ainda mais, a observância do devido processo legal. Por fim, o pleito liminar se confunde com a questão de mérito objeto deste mandamus, tratando-se de liminar satisfativa onde o pedido de cognição sumária confunde-se com o próprio mérito da lide, restando inviável o seu deferimento. Dessa forma, ausente a comprovação de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado de forma a possibilitar a caracterização do direito líquido e certo, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Nestes termos, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Os impetrantes interpõem agravo de instrumento. Alegam que: i) o genitor dos impetrantes é servidor público militar que foi transferido de ofício por necessidade do serviço para COPAC – Brasília/DF; ii) em razão da transferência do genitor, os impetrantes solicitaram duas vagas junto ao Colégio Militar Dom Pedro II, alegando que eram alunos do Ensino Fundamental, no Colégio de Aplicação da Universidade Pública Federal do Rio de Janeiro, pertencente ao sistema público de ensino; iii) alegam que o pedido de transferência e determinação de matrícula no CMDPII tem amparo na Lei 9.394/1996, regulada pela Lei 9.536/97, segundo as quais os impetrantes devem ser admitidos na instituição de ensino mesmo que não existam vagas disponíveis; iv) o requerimento de vagas foi indeferido em razão de indisponibilidade de vagas; v) a garantia de estudos para os dependentes de servidor transferido de ofício não pode sofrer restrições; vi) a restrição imposta pela autoridade coatora viola o art. 205 da CF; e vii) a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que o art. 52 da Portaria 021/CBMDF, de julho de 2000, fere claramente a lei federal. Por fim, requerem a concessão de medida liminar para determinar ao Agravado que proceda à matrícula dos Agravantes. No mérito, requerem que a matrícula seja efetuada em caráter definitivo. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 7o, §1o, da Lei 12.016/2009. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14432203). É o relatório. DECIDO. Da tutela liminar Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido de matrícula dos Impetrantes no Colégio Militar Dom Pedro II. Nos termos do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, é possível que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelos Agravantes a presença dos requisitos acima especificados. A Lei suscitada pelos Agravantes para embasar o pedido - Lei 9.394/1996, regulada pela Lei 9.536/97 – regulamenta o tema da seguinte forma: Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (grifo nosso). Art. 1o A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7) Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança. Percebe-se que as normas mencionadas pelos Agravantes se referem às instituições de educação superior, enquanto que os Agravantes pretendem ser matriculados no ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II. A instituição na qual os Agravantes pretendem estudar foi criada pela Lei Distrital no. 2.393, de 07 de junho de 1999 e regulamentada pelo Decreto no. 21.298, de 29 de junho de 2000, possuindo apenas da educação infantil até o ensino médio, ou seja, não é uma instituição de educação superior. O Regimento Escolar da instituição, previsto na Portaria 021/CBMDF, dispõe acerca da aceitação de alunos transferidos em qualquer época do ano: Art. 52. O Colégio Militar aceita alunos transferidos, em qualquer época do ano, desde que hajam vagas. § 1° Cabe ao Comandante do Colégio Militar decidir sobre a aceitação ou não da transferência, em razão da época, das adaptações necessárias, de idade cronológica, de estudos realizados não compatíveis que venham causar dificuldades ao aluno no acompanhamento curricular. (grifo nosso). Assim, a indisponibilidade de vagas que motivou o indeferimento da matrícula pela autoridade coatora está de acordo com a Portaria 021/CBMDF, razão pela qual, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade patente que justifique a concessão da medida liminar. Não há razão para se falar em antinomia entre as normas que regulamentam o CBMDF e a Lei 9.394/1996, regulada pela Lei 9.536/97. Isto porque as normas versam sobre instituições de ensino em graus distintos, sendo que a apontada pelos Agravantes como fundamento de seus pleitos se direciona às instituições de ensino superior. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 15:28:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador